Tribunal: TJSP
Processo: 1006820-59.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. Santos. Extranumerário. Quinquênio. Letra de 8 anos. Base de cálculo. LOM, art. 73 e 74. LCM no 162/95. Diferenças. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou

Ementa:
SERVIDORA MUNICIPAL INATIVA. Santos. Extranumerário. Quinquênio. Letra de 8 anos. Base de cálculo. LOM, art. 73 e 74. LCM no 162/95. Diferenças. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos Tribunais Superiores. – Procedência parcial. Recurso oficial e da autarquia desprovidos; de ofício, determino que os atrasados sejam corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do TJSP. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006820-59.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
IPREVSANTOS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SANTOS, é apelada DANUZIA PEREIRA DE CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Mantiveram o Acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS
VILLEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006820-59.2015.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no AC-23.726/20
Apelação no 1006820-59.2015 10a Câmara de Direito Público
Apte:
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Santos
Apdo: Danuzia Pereira de Campos
Origem: 2a Vara Fazenda Pública (Santos) Proc. no 1006820-59.2015
Juiz: Márcio Kammer de Lima
SERVIDORA
MUNICIPAL
INATIVA.
Santos.
Extranumerário. Quinquênio. Letra de 8 anos. Base de
cálculo. LOM, art. 73 e 74. LCM no 162/95. Diferenças.
Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no
810. Tema STJ no 905. 1. Correção monetária. Juros de
mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a
expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança” do § 12 do art. 100 da Constituição Federal
introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09.
Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados.
A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante
e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte
(AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão
Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel.
Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na
constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas
na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema
STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas
teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o
posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando
inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006820-59.2015.8.26.0562 -Voto no
3
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos
nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança. 3. LF no 11.960/09. Tema STJ
no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018,
Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça
adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal.
O acórdão está adequado ao mais recente entendimento dos
Tribunais Superiores. Procedência parcial. Recurso oficial
e da autarquia desprovidos; de ofício, determino que os
atrasados sejam corrigidos monetariamente pela Tabela
Prática do TJSP. Acórdão mantido.
1.
A sentença fls. 51/60 reconheceu a carência da
ação, por falta de interesse processual, no tocante à diferença salarial
anterior à data que passou à inatividade (31-8-2010), mas reconheceu
como devido o cálculo do adicional por tempo de serviço e da gratificação
por 8 anos sobre o salário base mais diferença havida sob a rubrica de
PCCS. Assim, julgou procedente em parte o pedido para condenar o
IPREVSANTOS ao pagamento do valor nominal das diferenças
remuneratórias apontadas na memória de cálculo de fls. 13/15, corrigidas
monetariamente a partir da data em que tais valores deveriam ter sido
pagos, segundo a Tabela Prática do Tribunal de Justiça até junho de 2009,
quando o saldo então apurado e a atualização das parcelas posteriormente
vencidas serão convergente aos parâmetros da LF no 11.960/09 até
25-3-2015, quando, a teor da modulação atribuída nos autos da ADI 4357
e 4425, a correção passará a contar segundo o IPCA-E, e acrescidas de
juros de mora nos termos da LF no 11.960/09, observada a prescrição
quinquenal. Determinou a retenção de contribuições previdenciária,
assistencial e imposto sobre a renda, a teor do art. 32 da Resolução CNJ no
115, de 29-6-2010, porém, a base de cálculo e alíquotas aplicáveis serão as
vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter sido realizados.
Diante da sucumbência mínima da autora, condenou o réu a arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006820-59.2015.8.26.0562 -Voto no
4
despesas processuais e com os honorários de advogado fixados em
R$-800,00. Recorreu de ofício.
A Câmara, por unanimidade, em 27-6-2016
desproveu o recurso oficial e da autarquia e, de ofício, determinou que os
atrasados sejam corrigidos monetariamente de acordo com a Tabela Prática
do TJSP, desde os pagamentos realizados a menor (fls. 101/110, 121/124).
A autarquia interpôs recursos extraordinário e especial, não respondidos
(fls. 126/136, 137/143). O Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu os
autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do REsp
no 1.495.146-MG, Tema STJ no 905, no sentido de que o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção
monetária, independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte
em que estabelece a incidência de juros de mora, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária (fls. 167/168).
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no
11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-
DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional
a expressão “índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do §
12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em
consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09;
manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. Esse
entendimento se sobrepôs às decisões anteriores do STJ e deve ser aplicado
ao caso, visto que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a publicação da ata de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006820-59.2015.8.26.0562 -Voto no
5
conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM,
2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF,
31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen
Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de
25-3-2015, cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser
expedido nestes autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas
aos precatórios já expedidos ou pagos; não se aplica às ações de
conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF
no 810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE,
Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o
tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha
sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006820-59.2015.8.26.0562 -Voto no
6
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado
Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria,
rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS,
dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em
Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v.
Estado de Minas Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel.
Mauro Campbell Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu
entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está de acordo
com o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que
rever.
O voto é pela manutenção do acórdão, com os
fundamentos ora acrescidos.
TORRES DE CARVALHO
Relator